Tribunal: TJMT
Processo: 1042798-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042798-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042798-47.2023.8.11.0041.

1o APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que condenou o banco ao pagamento de R$ 20.000,00 pelos serviços prestados pela sociedade de advogados em diversas ações judiciais, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. Os recursos versam, respectivamente, sobre o pedido de majoração dos honorários e sobre a nulidade da sentença e a improcedência do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e testemunhal;

(iii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em virtude da rescisão unilateral do contrato, mesmo diante da existência de cláusulas de pagamento por etapas e de termos de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está adequadamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC, sendo incabível a alegação de nulidade por mera insatisfação com os fundamentos adotados.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo dispensável a produção de provas pericial e testemunhal.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até o momento da destituição.

O arbitramento judicial deve observar critérios como tempo despendido, grau de zelo, complexidade das causas e estágio processual alcançado, de forma a evitar enriquecimento ilícito do contratante.

A existência de cláusulas contratuais de remuneração por etapas não impede o arbitramento proporcional de honorários, tampouco os termos genéricos de quitação apresentados pelo banco afastam a obrigação de pagamento.

A tese de majoração com base em suposto benefício fiscal do banco (Lei no 9.430/1996, art. 9o) não foi oportunamente suscitada na inicial e configura inovação recursal, não podendo ser apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando apresenta motivação clara e suficiente, nos termos do art. 489 do CPC.

O indeferimento de provas pericial e testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa se os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato, devendo a remuneração observar os serviços efetivamente prestados.

Cláusulas de remuneração por etapas não afastam o direito ao pagamento proporcional pelos serviços já executados.

Termos de quitação genéricos não têm eficácia para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios discutidos na ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 85, §2o e §11; EOAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §§2o e 3o; Lei no 9.430/1996, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCív no 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2019; TJMT, ApCív no 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042798-47.2023.8.11.0041.

1o APELANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1042798-47.2023.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 000316-18.1997.8.11.0040, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte Ré
-
BANCO BRADESCO S.A.
, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação (id. 291206390), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à interpretação do contrato celebrado entre as partes e à ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da inexistência da obrigação questionada, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia acerca da validade e do cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

E, quanto ao mérito, argumenta, em síntese que todos os valores devidos foram devidamente quitados conforme previsão contratual e que não há fundamento jurídico para o arbitramento de novos honorários, uma vez que a rescisão foi legítima e seguiu as disposições contratuais, considerando a existência de contrato de remuneração por distribuição e etapas concluídas, inclusive no caso de irrecuperabilidade.

Para tanto, argumenta que
“os serviços prestados pela atuação da Apelada foram devidamente pagos da forma que prevê o contrato, conforme consta no termo de quitação”
.

E, ainda, que
“em nenhum momento, a Apelada alega que não teria recebido da forma contratada e/ou pleiteia a revisão contratual ou que teria trabalhado gratuitamente, até porque a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato”
, contudo, a simples rescisão do contrato não dá causa para o arbitramento de honorários, uma vez que havia previsão expressa para a rescisão do contrato a qualquer momento.

Em resumo, argumenta que
“o que vale são os contratos firmados e os pagamentos feitos pelo Apelante em função deles (termo de quitação) afastando-se facilmente os dispostos no § 3o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 e no artigo 17, do Código de Ética da OAB, e, por consequência, a condenação contida na r. sentença apelada”
.

Por outro lado, a parte Autora
-
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs o presente recurso de apelação (id. 291206393) pugnando pela majoração dos honorários ao argumento de que o

banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente, uma vez que no art. 9o da Lei no 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Segue argumentando que a r. sentença deixou de
“aplicar o regramento do atual art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários”
.

Para tanto, sustenta que a atual redação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, para fins de fixação de honorários, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe
“estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, ou, subsidiariamente, majorar os honorários, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho prestado.

Contrarrazões pelas partes (id. 291206397 e 291206397)

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025